Tribunal: TJSP
Processo: 2205535-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. O cumprimento de sentença deve ocorrer em conformidade com o título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão de mérito acobertado pela coisa julgada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.